Tribunal: TJBA
Processo: 0523878-88.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523878-88.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DJALMA LIMA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO

DE DEFESA. JULGAMENTO CITRA PETITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS

AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. O autor ingressou com ação de revisão de benefício previdenciário, buscando ajustes no cálculo do benefício com base em normas vigentes na data de aposentadoria, revisão de salários-de-cálculo e benefícios, além de outras pretensões específicas ligadas a reajustes contratuais e acordos coletivos.

2. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, cuja obrigação foi suspensa por concessão de gratuidade de justiça.

3. Em apelação, o autor alegou nulidade da sentença por julgamento extrapetita, omissões em relação aos pedidos formulados e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. Pleiteou a anulação da sentença e a devolução dos autos ao juízo de origem ou, subsidiariamente, a procedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões principais em discussão:
(i) saber se a sentença de primeira instância é nula por cerceamento de defesa, ao indeferir produção de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia;

(ii) verificar se a sentença é citra petita, por omitir análise de pedidos expressamente formulados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A nulidade da sentença por julgamento citra petita foi reconhecida, considerando que o juízo de origem deixou de apreciar pedidos expressamente formulados na inicial, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC e reforçado por jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1565157/DF).

6. Também ficou configurado o cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento de prova pericial contábil, requerida pelo autor, impediu o esclarecimento de elementos essenciais para a correta apuração das verbas de suplementação de aposentadoria. Tal vício impede a formação de convicção segura sobre o direito pleiteado e fere o art. 5º, LIV, da Constituição Federal.

7. Verificou-se que a causa não está madura para julgamento pelo tribunal, em razão da necessidade de dilação probatória, conforme disposto no art. 1.013, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à primeira instância para realização de prova pericial e julgamento integral dos pedidos formulados na inicial.

9. Tese de julgamento: “A sentença que deixa de apreciar pedidos expressamente formulados configura julgamento citra petita, ensejando sua nulidade. O indeferimento de prova pericial essencial caracteriza cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade da instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados:

-
Código de Processo Civil, arts. 5º, LIV; 492; 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

-
AgRg no REsp 1565157/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/03/2016.

- REsp 1447514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/10/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0523878-88.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DJALMA LIMA DOS SANTOS FILHO
e como apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .